Tribunal: TJMT
Processo: 1001085-88.2019.8.11.0023
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001085-88.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KEILA ARAUJO BARROS - CPF: 981.518.601-97 (APELADO), GIOVANNE GOMES ARAUJO - CPF: 041.552.321-46 (ADVOGADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), GABRIEL RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.241-81 (ADVOGADO), VICTORIA CRISTINA RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.261-25 (ADVOGADO), CLEO DA SILVA MACIEL - CPF: 034.905.291-38 (APELANTE), NAYANE ASSUNCAO FRANCO - CPF: 065.088.756-55 (ADVOGADO), DAWISON JOREU DA SILVA - CPF: 030.969.661-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E DISSOLUÇÃO - PARTILHA DE BENS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADO – PARTILHA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

À união estável, ressalvada a existência de contrato escrito entre as partes, é aplicável o regime da comunhão parcial, em que são comunicáveis e partilháveis os bens adquiridos onerosamente na constância da sociedade conjugal (artigos 1.725, 1.658 e 1.660 do Código Civil).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso de apelação interpostos por CLEO DA SILVA MACIEL de sentença que julgou procedente a ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens que lhe move KEILA ARAUJO BARROS para
reconhecer a existência de união estável entre as partes e declarar dissolvida a sociedade de fato existente entre elas desde 2015; bem assim determinar a partilha do valor obtido com a venda do imóvel situado na rua caiçara, nº 113, travessa 3, bairro aeroporto, nesta cidade, adquirido na constância da união estável, na razão de 50% para cada parte.

Pede a nulidade da sentença ao argumento de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. Defende a necessidade da prova testemunhal para comprovar sua tese denfensiva.

Diz que a residência foi adquirida com valor proveniente de uma ação trabalhista referente a direito adquirido no período anterior ao ano de 2006, em face de seu ex-empregador (processo n. 00598.2007041.23.00-1 – Vara do Trabalho de Colíder/MT) e que a Apelada não contribuiu com qualquer valor.

Sustenta, ainda, que a Apelada saiu de casa, abandonando o lar, inclusive, o filho. Alegou, também, que, após cerca de dois anos, reformou a residência e a permutou por uma camionete no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Desse modo, postula pelo provimento do recurso para anular a r. sentença. Alternativamente, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a incomunicabilidade do bem imóvel.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recurso de apelação interpostos por CLEO DA SILVA MACIEL de sentença que julgou procedente a ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens que lhe move KEILA ARAUJO BARROS para
reconhecer a existência de união estável entre as partes e declarar dissolvida a sociedade de fato existente entre elas desde 2015; bem assim determinar a partilha do valor obtido com a venda do imóvel situado na rua caiçara, nº 113, travessa 3, bairro aeroporto, nesta cidade, adquirido na constância da união estável, na razão de 50% para cada parte.

A preliminar de cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide não prospera.

No caso, a prova documental dá conta da união estavél, bem assim da pretensão postulada, o que afasta a necessidade de instrução processual com a produção da prova oral.

Quanto ao mérito, para caracterização da união estável, há de existir o convívio de razoável duração, público e com o intuito de formar família (
intuitu familiae
), o que restou configurado.

Pois bem. É sabido que, n
a união estável, o patrimônio é partilhado em igual proporção, independentemente do quanto cada um contribuiu para a aquisição. De modo que correta a r. sentença que partilhou o valor obtido com
a venda do imóvel situado na Rua Caiçara, nº 113, Travessa 3, Bairro Aeroporto, nesta Cidade, adquirido na constância da união estável,
na razão de 50% para cada parte
.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA C/C AÇÃO DE ALIMENTOS –
UNIÃO ESTÁVEL – CARACTERIZADA - REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS
– VEÍCULO FINANCIADO – ACERVO PARTILHÁVEL – VALORES ADIMPLIDOS ATÉ A SEPARAÇÃO DE FATO – MOTOCICLETA QUITADA QUANDO DA SEPARAÇÃO – PARTILHA IGUALITÁRIA - BENFEITORIAS REALIZADAS NO LOTE DO RÉU – PARTILHA – CABIMENTO – EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS – NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Para a configuração da união estável é necessário o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, ou seja, uma convivência pública, contínua e duradoura, constituindo uma família (art. 1.723 do Código Civil), o que restou comprovado os autos.

2. Sendo reconhecida a união estável e a sua dissolução pelo juízo de origem, no tocante à partilha de bens, salvo contrato escrito entre os companheiros,
aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, a teor do que dispõe o artigo 1.725 do Código Civil.

3. No que diz respeito ao carro financiado, a meação é composta pelos valores adimplidas durante a união estável.

4. Por sua vez, em relação à motocicleta, havendo provas de que, quando da dissolução da união estável, as prestações haviam sido liquidadas, referido bem deve ser partilhado integralmente na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.

5. O valor referente à construção realizada sobre o terreno de propriedade exclusiva do réu, deverá ser partilhado de forma igualitária, a ser apurado em liquidação de sentença.

6. Não comprovada a existência de dívida, não há que se falar em partilha. (...)”. (N.U 1001043-31.2021.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA -
PARTILHA IGUALITÁRIA DOS BENS ADQUIRIDOS DE FORMA ONEROSA NA CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO
– BENS ADQUIRIDOS E DÍVIDAS CONTRAÍDAS POSTERIORMENTE AO FINAL DA CONVIVÊNCIA NÃO SE COMUNICAM - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – ALTERAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a aquisição de bens na constância do relacionamento conjugal,
a participação de ambos os cônjuges é presumida, portanto cabe a cada um o percentual de 50% (cinquenta por cento) desses bens.

A divisão patrimonial somente será possível com relação a bens adquiridos e dívidas contraídas durante o período reconhecido como de união estável, excluídos aqueles adquiridos após esse período.

Acolhido o pedido de exclusão da partilha, verifica-se a alteração na distribuição da sucumbência, para condenar o requerente e a requerida, à proporção de 50% para cada, pelas custas processuais e honorários advocatícios”. (N.U 1002834-14.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, minha relatoria, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO – PLANO DE PARTILHA HOMOLOGADO EM JUÍZO – IRRESIGNAÇÃO DA COMPANHEIRA DO DE CUJUS - PEDIDO DE INCLUSÃO TAMBÉM COMO HERDEIRA - INVIABILIDADE – DIREITO COMO MEEIRA JÁ RECONHECIDO –
REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL
– AUSÊNCIA DE BENS PARTICULARES – JURISPRUDÊNCIA DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Pelo regime da comunhão parcial, o companheiro sobrevivente é meeiro dos bens adquiridos na constância da união estável. Não concorre com os descendentes do de cujus como herdeiro”. (N.U 0001329-73.2013.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) (g.n)

Ainda:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS.
COMUNHÃO PARCIAL
. BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO.
PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE CONTRIBUIÇÃO DE AMBOS OS CONVIVENTES
. PATRIMÔNIO COMUM. SUB-ROGAÇÃO DE BENS QUE JÁ PERTENCIAM A CADA UM ANTES DA UNIÃO. PATRIMÔNIO PARTICULAR. FRUTOS CIVIS DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INCOMUNICABILIDADE APENAS DO DIREITO E NÃO DOS PROVENTOS.

1. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide, com abordagem integral do tema e fundamentação compatível.

2. Na união estável, vigente o regime da comunhão parcial, há presunção absoluta de que os bens adquiridos onerosamente na constância da união são resultado do esforço comum dos conviventes.

3.
Desnecessidade de comprovação da participação financeira de ambos os conviventes na aquisição de bens, considerando que o suporte emocional e o apoio afetivo também configuram elemento imprescindível para a construção do patrimônio comum.

(...)

7
. Caso concreto em que o automóvel deve integrar a partilha, por ser presumido o esforço do recorrente na construção da vida conjugal, a despeito de qualquer participação financeira.

8. Sub-rogação de bem particular da recorrida que deve ser preservada, devendo integrar a partilha apenas a parte do bem imóvel integrante do patrimônio comum.

9. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.(REsp 1295991/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 17/04/2013) (g.n)

A autora, por meio dos documentos (Id 233042187), comprovou a aquisição de material de construção durante o período da união estável, enquanto o demandado, embora alegue que usou o valor recebido de indenização em processo trabalhista para aquisição do imóvel,

tal afirmação não tem lastro de comprovação. Nem mesmo o suposto abandono do lar pelo
ex
companheiro confere direito ao outro sobre a integralidade do bem que servia de moradia.

Por oportuno, colaciona-se fragmento da r. sentença:

“(...)
A existência de união estável entre as partes ficou comprovada no processo, eis que afirmada pela autora na petição inicial e confirmada pelo requerido. Assim, a relação estável entre as partes, evidenciando pela vida em comum, deixou caracterizado o companheirato, sendo cabível o reconhecimento e a dissolução da união estável entre as partes.

No que se refere à
partilha de bens
, cumpre destacar que, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, a teor do que dispõe o artigo 1.725 do Código Civil.

Logo, comunicam-se os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento/união estável, ainda que registrados em nome de só um dos cônjuges, independente da comprovação da efetiva participação de cada um, presumindo-se o esforço comum (arts. 1.658 e 1.660, I, do CC), ressalvada causa de exclusão (art. 1.659 do mesmo diploma legal), cujo ônus probatório incumbe ao cônjuge que a alega.

No presente caso, não há discussão quanto à aquisição do imóvel situado na Rua Caiçara, nº 113, Travessa 3, Bairro Aeroporto, nesta Cidade, pelo valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) na constância da união estável.

A controvérsia cinge-se na (in)comunicabilidade do bem e na existência de usucapião familiar.

Verifica-se que o requerido alega ter adquirido o imóvel com valores recebidos a título de indenização por danos morais em processo trabalhista.

Ocorre que, muito embora a parte requerida tenha juntado nos autos o acordo firmado no referido processo, nada há comprovando que, de fato, o imóvel foi adquirido somente com o valor por ele auferido.

Assim, não tendo o requerido se desincumbiu do seu ônus probatório, na forma do art. 373, inciso II, do CPC, entendo que o imóvel deve ser partilhado de forma igualitária entre as partes, uma vez que, conforme supracitado, os bens adquiridos na constância da relação conjugal, a título oneroso, pertencem a ambos os cônjuges, não havendo necessidade de prova de esforço comum na aquisição destes bens, cuja presunção é conferida por lei. (...)

Outrossim, quanto à aquisição do imóvel por usucapião familiar, é imprescindível que a parte que a requeira já tenha exercido, por 2 (dois) anos ininterruptos e sem oposição, posse direta, com exclusividade, do imóvel urbano de propriedade do casal, de até 250m2, que tenha sido abandonado pelo ex-cônjuge ou ex-companheiro, na forma do art. 1240-A do Código Civil, situação inocorrente na espécie. O requerido não trouxe aos autos elementos probatórios mínimos que dessem amparo à afirmação de que a ex-companheira, ora autora, tenha abandonado o lar familiar voluntariamente, mas sim de que o fez em razão do término do relacionamento.

Diante do exposto, considerando que o imóvel aquirido na constância da união estável foi vendido pelo requerido pelo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (id. 41810421), entendo que o valor deve ser partilhado de forma igualitária entre as partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE o pedido com resolução de mérito
,
nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para o fim de:

a)
RECONHECER
a existência de união estável entre as partes e
DECLARAR DISSOLVIDA A SOCIEDADE
de fato existente entre elas desde 2015;

b)
DETERMINAR
a partilha do valor obtido com a venda do imóvel situado na Rua Caiçara, nº 113, Travessa 3, Bairro Aeroporto, nesta Cidade, adquirido na constância da união estável,
na razão de 50% para cada parte
. (...)”.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024